Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a hipossuficiência econômica do agravante para fazer jus à gratuidade de justiça pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos, e o artigo 98 do CPC estende o benefício às pessoas desprovidos de meios para custear as despesas processuais.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A insuficiência de recursos para fins de concessão de gratuidade de justiça deve ser avaliada com base na renda líquida mensal do requerente, considerando os descontos e sua real situação financeira."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no PJe: 4.3.2022.